Tribunal: TJDFT
Processo: 0721214-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA EM SEDE LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo prevê o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Ausente prova, na fase inicial da lide, da necessidade dos alimentos pleiteados, e por receber o alimentando benefício previdenciário, deve-se aguardar a instrução do processo de origem para apurar a real necessidade dos alimentos, assim como as possibilidades de a genitora pagá-los.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.